Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732734-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL DAGOBERTO GARCIA AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SAMUEL DAGOBERTO GARCIA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de ação de exigir contas (Processo no 0701409-79.2020.8.07.0007), movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MATISSE (autor), concluiu pela necessidade de prova pericial (ID 101761909, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelas partes foram rejeitados (IDs 102549820, 102967453 e 103592373, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29883838), o agravante esclarece que, na origem, cuida o feito de ação de prestação de contas, na qual lhe foi determinado, por conta do julgamento de procedência da primeira fase, a apresentação das contas relativas ao período em que atuou como síndico do condomínio agravado. Esclarece que apresentou as contas e que o agravado, diante do volume de documentos, pediu a dilação do prazo que lhe foi inicialmente concedido para manifestação, galgando, além do interregno concedido pelo Juízo de origem, mais 20 dias de prazo, conforme decisão proferida em sede de agravo de instrumento. Anuncia que, não obstante a concessão de prazo suplementar, ainda assim o agravado apresentou manifestação intempestiva, datada de 30.7.2021, quando, a rigor, o termo final seria o dia 29.6.2021. Salienta, outrossim, que a manifestação apresentada pelo agravado é baseada em alegações genéricas, sem especificação de irregularidade de valores, em afronta aos artigos 550, § 3°, e 551, § 2°, do Código de Processo Civil. Diz que o Juízo a quo, instado a se manifestar quanto à intempestividade da peça, manteve-se omisso, o que deu ensejo à oposição de embargos de declaração, que serviu para pedir aclaramento quanto ao prazo de manejo da impugnação, assim como sobre a determinação de realização de prova pericial, pois, além de genérica a impugnação, não houve solicitação do agravado nesse sentido. Discorre sobre a afronta ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e assevera não ser admitida uma atuação do Judiciário complacente com a desídia da parte que não observa os prazos processuais. Explica que a contagem do prazo suplementar concedido teve início em 4.6.2021, sendo este o primeiro dia do prazo. Argumenta que, mesmo que superada a flagrante intempestividade da impugnação, a decisão agravada não apresenta os fundamentos para a determinação da realização da perícia técnica. Pondera que para a determinação da produção de prova técnica é essencial que conste na decisão as razões e fundamentos, nos termos do artigo 371, do Código de Processo Civil, além do que a realização de exame pericial apenas tem cabimento na hipótese de o réu não apresentar as contas, à luz do artigo 551, § 6°, de igual diploma. Conclui no sentido de que, como não existem lançamentos individualmente impugnados pelo agravado, as contas apresentadas devem ser homologadas. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o aclaramento da decisão de agravada, sob pena de afronta ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, quanto à alegação de preclusão da possibilidade de manifestação do agravado, bem como sobre os fundamentos que dão arrimo à compreensão sobre a necessidade da produção de prova pericial; alternativamente, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja declarada a intempestividade da manifestação, além de se considerar prejudicada a determinação de produção de prova técnica. Preparo regular (IDs 29883840 e 29883839). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Registre-se, inicialmente, que os IDs citados dizem respeito aos autos de origem. Compulsando o processo originário, verifica-se que o agravante apresentou, por meio da petição de ID 92110322, prestação de contas em relação ao período objeto da condenação, agregada de uma série de documentos (IDs 92110323 a 92189159). Na sequência, o d. Juízo da causa intimou o condomínio agravado a se manifestar sobre as contas apresentadas, no prazo de 15 dias (ID 92448298). O despacho foi publicado no dia 26.5.2021. No dia 1.6.2021, o agravado pediu a concessão de prazo mais alargado para a apreciação dos documentos, especificando a necessidade de que fosse superior a 15 dias, diante da quantidade e complexidade da documentação (ID 93423722). Em novo petitório, reiterou o pedido de dilação, especificando os prazos solicitados pelas empresas já orçadas, que variam entre 40 a 90 dias. Assim, requereu a concessão de lapso não inferior a 90 dias (ID 94736985). A questão foi analisada pelo d. Juízo singular nos seguintes termos: Excepcionalmente, reconhecendo cuidar-se de prazo de natureza dilatória (e não peremptória), defiro em favor da parte autora, o prazo suplementar para análise dos documentos juntados pelo requerido (20 dias), prazo que deve ser contado a partir do protocolo da petição 04/06/2021). Fica ciente a parte autora de que, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo, em hipótese alguma haverá nova prorrogação do prazo ora deferido. Contra essa decisão foi interposto o agravo de instrumento n° 0719449-96.2021.8.07.0000, no qual este Relator cuidou, diante do volume de documentos apresentado pelo síndico, em conceder prazo suplementar de 20 dias. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. COMPLEXIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. Nos termos do artigo 437, § 2°, do Código de Processo Civil, poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Considerando que as contas foram prestadas mediante a juntada de inúmeras planilhas, com especificações de receitas e despesas havidas no período de 2015 a 2019, e uma extensa gama de documentos (6.500 páginas), deve ser concedido prazo adicional. A dilação do prazo deve ser razoável, tendo em vista a quantidade e a complexidade da documentação, como forma de garantir a duração razoável do processo, consoante estabelecem os artigos 4o e 139, inciso II, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1365807, 07194499620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021) Agora, o agravante se insurge contra a decisão que determinou, após o recebimento da manifestação do agravado sobre as contas prestadas, a realização de prova pericial, tendo em vista a complexidade da demanda. Num primeiro aspecto, o agravante indica que o Juízo de origem não se manifestou sobre a tempestividade da impugnação, defendendo que o termo final foi ultrapassado, de sorte que a peça não poderia ser recebida. No entanto, em análise sumária do caso, não se visualiza a omissão apontada, haja vista que o d. Juízo da causa considerou em seu decisum, expressamente, a concessão de prazo suplementar ao condomínio agravado, do que decorre a conclusão lógica de que concluiu pela tempestividade da peça. Não obstante isso, considerando o marco inicial estabelecido – 4.6.2021 – bem como a natureza processual do prazo e a sistemática de contagem dos prazos em dias úteis, verifica-se que o prazo final se daria no dia 30.7.2021, data na qual realizado o protocolo da manifestação (ID 99021633). De outra parte, o reclame quanto à falta de adequação da impugnação deverá ser analisado, em momento oportuno, pelo Juízo da causa, que cuidou de determinar a realização de prova pericial diante da complexidade que envolve os dados discutidos no feito, meio de prova, frise-se, que foi requerido pela parte autora em sua inicial (ID 549327030). Logo, quanto ao ponto, também há clara fundamentação na decisão agravada. Por fim, a mera insurgência quanto ao deferimento da prova não encontra cabimento na via do agravo de instrumento, diante dos limites previstos no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Consoante disposto no artigo 445, § 1o, do Código Civil, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no período de trinta dias se a coisa for móvel e, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias. É imperativo o pronunciamento da decadência na hipótese em que o adquirente, ciente do vício do automóvel, não ajuíza a demanda no prazo legal de 30 dias, ressalvada, no entanto, a pretensão reparatória por danos materiais e morais vindicadas na exordial. (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) De tal maneira, não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, deve ser mantida a r. decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Em igual prazo, manifeste-se o agravante quanto ao conhecimento da insurgência no que diz respeito ao tópico da decisão que deferiu a prova pericial. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator